Tribunal: TJMT
Processo: 1017899-11.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017899-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), ADELIR ROQUE NICOLINI - CPF: 390.908.250-53 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, DANO MATERIAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
– INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – REFORMA DA DECISÃO – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA RECONHECIDOS - RECURSO PROVIDO.

1- Prudente a reforma da decisão, com o deferimento da suspensão dos descontos em folha do autor, até que a controvérsia seja melhor esclarecida quando do julgamento do mérito da ação originária ou reapreciação da liminar pelo juízo de primeiro grau.

2-

Ausente dano irreparável à instituição financeira, ante a suspensão do desconto, manter os descontos não é medida de urgência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017899-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADELIR ROQUE NICOLINI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADELIR ROQUE NICOLINI,
de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Tutela Antecipada, Dano Material, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais” nº 1017743-14.2023.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. (Id. 177555183).

O agravante faz um resumo dos fatos, e sustenta em síntese, que a decisão agravada merece reforma, por estarem presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida para o fim de suspender os descontos do seu beneficio previdenciário.

Assevera que “referido processo se trata de um empréstimo disponibilizado na Conta do Agravante, onde este não solicitou. Assim, ingressou com a presente demanda, com intuito de consignar em juízo o valor disponibilizado em sua conta, para que fosse determinado a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento por ser aposentado.”

Alega ainda, que ‘antes do ingresso judicial da demanda, o Agravante tentou de todas as maneiras resolver a situação de forma administrativa, vez que solicitou ao Banco via ligações, cujas ligações, orientaram a registrar boletim de ocorrência, fazer carta de próprio punho expondo a situação.”

Aduz que “ainda ingressou perante o Procon até mesmo para que juntassem o áudio de gravação do empréstimo disponibilizada na conta do agravante, ou Seja, entendendo que o judiciário é a última instancia a resolver o problema, tentou de toda forma administrativa, porém sem sucesso, o que levou o Agravante a procurar a via judiciária. Ainda, tal valor disponibilizado será caucionado em juízo mediante a consignação, que deste modo, requereu a suspensão dos descontos”.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, autorizando o agravante a realizar o depósito do valor consignado com a suspensão dos descontos dos valores mensais. (Id. 177555180)

A liminar foi deferida (id.177730163).

Em contrarrazões, o agravado pede o desprovimento do recurso (id. 179930183).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADELIR ROQUE NICOLINI,
de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Tutela Antecipada, Dano Material, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais” nº 1017743-14.2023.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. (Id. 177555183).

Na inicial, o agravado sustenta não ter contratado empréstimo consignado com a parte requerida, tendo sido realizado descontos em sua aposentadoria de forma indevida e comprometendo seu sustento.

Na decisão agravada, o juiz de primeiro grau asseverou que indeferiu a tutela por não estarem presentes os requisitos do perigo da demora e probabilidade do direito, considerando que os descontos estão sendo realizados a mais de um ano.

Ocorre que a parte agravante demonstrou os descontos, o que gera a verossimilhança das suas alegações, e o perigo de dano justamente por estar havendo estes descontos mesmo que a longo prazo, bem como que a contratação deveria ser demonstrada pela agravante, quando da sua defesa.

Em contrarrazões o agravado defende que o agravado realizou sim a contratação, e, portanto, teria agido no exercício regular do seu direito.

Pois bem.

Em que pese o noticiado pelo agravado, não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de não se deferir a suspensão das cobranças que vinham sendo descontados na folha da parte agravante.

Sendo o agravado uma instituição financeira, entendo que o montante mensal descontado não lhe trará deveras prejuízo até o deslinde da controvérsia, em que se discute tão apenas se houve a contratação ou não.

A suspensão dos descontos não trará irreversibilidade ao agravado, tendo em vista que, em caso de improcedência dos pedidos, poderá retornar os descontos e, até mesmo, a depender da situação, o retroativo. Entretanto, prudente que a situação desta maneira com o deferimento da liminar permaneça até que a controvérsia seja aclarada e os documentos apresentados com a contestação sejam submetidos ao contraditório, com análise do juízo primário, que ainda não teve esta oportunidade.

No mais, o perigo de dano está favorável ao agravante, parte mais frágil da relação contratual que tem desconto em sua folha de serviços em discussão judicial, além de perceber de aposentadoria, devendo a situação jurídica assim permanecer até que haja melhor esclarecimento da controvérsia.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E NÃO RESTRIÇÃO DO NOME – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, verifica-se que os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência foram satisfatoriamente preenchidos, razão pela qual se mostra viável a concessão de tutela pretendida. 2. Nota-se, que, sa renda da agravante é de um salário mínimo e, conforme extrato bancário, constam descontos reputados como indevidos no montante de R$ 147,15, sendo assim possível verificar o perigo da demora, pois os descontos ocorrem em verba alimentar e aguardar até o final da lide poderá ocasionar prejuízos. 4. Importante destacar o perigo da demora, caso permaneçam os descontos até o final da lide, tendo em vista que, além da agravante alegar desconhecer a divida os descontos ocorrem em verba alimentar. 5. Por fim, acaso seja demonstrado, após a instrução processual, que a agravante não possui o direito alegado, o agravado poderá voltar os descontos na forma devida, não havendo qualquer prejuízo.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1413548-39.2019.8.12.0000, Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 30/01/2020, p: 04/02/2020).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para suspender os descontos referentes ao contrato disposto na inicial da aposentadoria da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023